Tribunal: STF
Processo: ARE 1418523
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Expedição de RPV em nome da CBPM. Ausência de pagamento. Decisão que determinou o prosseguimento da execução em face do Estado de São Paulo e consequente sequestro de verbas públicas para a efetiva quitação do débito. Manutenção. 1. Responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo por força do art. 1º, § 1º da Lei nº 452/74. Viabilidade do prosseguimento da execução em face do Estado mediante sequestro de verbas públicas. Ausência de afronta à coisa julgada. 2.Recurso não provido” (eDOC 5 – ID: 592e9c04, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 100 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se ser indevido o redirecionamento da execução contra o Estado, sem que o Ente público tenha participado do feito ou constado do título executivo.



    Argumenta-se que não se pode redirecionar a execução da obrigação principal ao Estado, sob pena de se ofender a coisa julgada (...) e que (...) [p]ortanto, conforme o título formado, a CBPM é a única entidade responsável pela obrigação ora exigida (eDOC 8 – ID: 7de6a920, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 452/1974) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu que a responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo pelo adimplemento de obrigação de titularidade da CBPM possui expressa previsão legal. Com base nisso, autorizou o redirecionamento do cumprimento de sentença contra o Estado de São Paulo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    2. Conforme se depreende dos autos, tem-se que o agravo de instrumento é oriundo de cumprimento de sentença proposto pelo agravado em face da CBPM CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR em obrigação de pagar quantia certa no valor de R$ 18.807,21, conforme cálculo de atualização da dívida de fls. 06/13 dos autos principais da requisição nº 0026597-52.2019.8.26.0224/03. Contudo, em razão do não pagamento do requisitório de pequeno valor no prazo previsto de dois meses, e sobejando ordem de bloqueio de ativos da executada CBPM, é que a decisão agravada determinou o redirecionamento da execução sobre a Fazenda Estadual. E pese o inconformismo ora manifestado, concebe-se que o r. 'decisum' merece ser mantido. 



    3. Inicialmente, importante esclarecer que o redirecionamento da execução à Fazenda Estadual é possível mesmo que somente a CBPM CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR tenha figurado no polo passivo da ação de conhecimento, por se tratar de entidade de natureza autárquica e nos termos do que estabelece expressamente o art. 1º, § 1º da Lei nº 452/1974, estando vinculada à Secretaria da Segurança Pública (...)



    4. Desse modo, por se tratar de autarquia criada pelo Estado de São Paulo e por ele administrada, remanesce a responsabilidade subsidiária de seu ente instituidor. Assim, viável o redirecionamento da execução ao Estado e seu prosseguimento, não havendo que se alegar afronta à coisa julgada, tampouco aos artigos 502, 503 e 506 do CPC na espécie, por não se tratar a Fazenda de terceiro.



    (...)



    4.1. Despropositado, de igual forma, alegar que o art. 28, § 3º , ‘2’, da Lei Complementar Estadual nº 1.010/2007 não autorizaria a responsabilização no presente caso, eis que não se está a cuidar de ‘repactuação de dívidas e haveres existentes entre o Poder Executivo, o IPESP e demais órgãos integrantes do RPPS e RPPM’, na dicção do ‘caput’ da norma invocada, mas de responsabilidade subsidiária do ente federado estadual decorrente da natureza autárquica da CBPM, nos termos da Lei nº 452/1974, como já se esclareceu; sendo certo que a norma definidora da responsabilidade estatal, no caso em apreço, não exclui créditos objetos de requisições de pequeno valor, tampouco aqueles oriundos de contribuições de assistências médico-hospitalares e odontológicas.



    (...)



    5. Note, ainda que embora a Requisição de Pequeno Valor expedida em favor do agravado (vide fls. 6/14 dos autos principais) tenha como devedora original a CBPM CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR, nada obsta a determinação imediata do sequestro de verbas públicas, como assim o fez a r. decisão agravada, porquanto inafastável que a Fazenda” (eDOC 5 – ID: 592e9c04)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUBSIDIÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTE FEDERATIVO CONTROLADOR. CTN E LEI 6.404/1976. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o CTN e a Lei 6.404/1976. 2. A controvérsia referente à responsabilização subsidiária do ente público no caso de débito tributário de sociedade de economia mista prestadora de serviço público, após aferição de inexistência de bens penhoráveis, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. 3. A notícia de ocorrência de prescrição intercorrente deverá ser analisada nos autos da execução, onde ela foi originaria e formalmente apresentada, inclusive com a documentação pertinente. Inexistência de reiteração do reconhecimento da prescrição pelo agravado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.275.671 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.01.2021 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Redirecionamento da execução. Fazenda Pública. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.195.222 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.06.2019 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente